Tribunal: TJDFT
Processo: 0047267-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047267-40.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: REJANE ENOE PERRONE CAMPOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista o pagamento referente à verba honorária de sucumbência realizado pelo devedor, bem como ausência de impugnação pela parte credora, conforme se vê da decisão de ID 23208481 proferida pelo douto Juiz da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. O alvará de levantamento já foi expedido (ID 23208482). Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador